Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que fixou a multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos seguintes termos: “Considerando as impugnações apresentadas pela NOVACAP (ID 208264085) e pelo IBRAM (ID 208707391). Considerando a manifestação do MPDFT (ID 209276217). Aguarde-se pelo prazo de 8 (oito) meses, conforme pedido do IBRAM e anuído pelo MPDFT. Ressalto que eventual multa, em caso de inadimplemento da obrigação, será aplicada desde a data da intimação para o cumprimento da sentença, conforme previsto em lei. Friso que a obrigação instituída na sentença de (ID 131070504) é solidária, cabe à NOVACAP e ao IBRAM instalarem barreiras físicas (guarda corpos) ao longo de todo o calçadão, conforme projeto inicialmente aprovado pela autarquia ambiental. Posto isso, devem permanecer na lide até sua extinção. À secretária, tendo em vista a decisão de (ID 203315553), adeque-se o rito para Cumprimento de Sentença." O Agravante sustenta, em síntese, que a multa somente deve incidir depois de transcorrido o prazo de 8 (oito) meses para cumprimento da obrigação. Assevera o caráter intimidatório que o instituto deve ter, de forma a não ser possível a fixação de multa retroativa. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator